Tribunal: TJMT
Processo: 0076342-11.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
LEANDRO MUSSI E OUTRO(s)
EMBARGADO:
VITALE INDUSTRIAL NORTE S. A.

Número do Protocolo: 76342/2019
Data de Julgamento: 18-11-2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS
Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas.

EMBARGANTE:
LEANDRO MUSSI E OUTRO(s)
EMBARGADO:
VITALE INDUSTRIAL NORTE S. A.

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VITALE INDUSTRIAL NORTE S.A. contra o acórdão de fls. 809/812 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação n. 54731/2017, interposto pela ora Embargante, para desconstituir a sentença de Primeiro Grau.
Em suas razões, aduz, em síntese, a ocorrência de omissão no aresto: (i) acerca das provas a serem produzidas, visto que, embora tenha sido reconhecida na fundamentação a necessidade de produção de prova oral e pericial, na parte dispositiva não as ordenou e (ii) acerca do exame da matéria substancial, uma vez que o reconhecimento de cerceamento de defesa não impede a análise da controvérsia instalada, com força para comprovar a posse da Embargante sobre a área sub judice.
Pugna pela análise das questões postas, com a atribuição de efeitos infringentes ao recurso.
Ausente contrarrazões, consoante certidão de fl. 848.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por VITALE INDUSTRIAL NORTE S.A. contra o acórdão de fls. 809/812 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação n. 54731/2017, por ela interposta, para desconstituir a sentença de Primeiro Grau.
Não procede a inconformidade, ausente as hipóteses do art. 1.022 e parágrafo único do CPC.
Entendeu a câmara julgadora que a declaração de improcedência dos pedidos por falta de provas, de forma antecipada, quando a parte é tolhida do direito de sua produção, notadamente quando a questão controversa é complexa e possui nítido viés fático, constitui cerceamento de defesa e, portanto, determinou o retorno dos autos à origem para a realização da fase instrutória
Todavia, a despeito de ter sido reconhecida a necessidade de instrução probatória, quais provas serão efetivamente produzidas, quando e como, é matéria afeta ao Juízo de Primeiro Grau sob pena, inclusive, de supressão de instância.
Outrossim, sem qualquer fundamento a alegação de omissão acerca do exame da matéria substancial, uma vez que, se a causa não se encontrava madura para o julgamento meritório, não há falar, em acolhimento do pedido formulado pela Embargante.
Aliás, assim restou consignado expressamente no aresto:

“Anoto, por derradeiro, que diante da necessidade de realização da fase instrutória, pelos motivos acima indicados, o feito não se encontra maduro para pronto julgamento meritório, razão pela qual deixo de aplicar o disposto no art. 1.013, §3°, do CPC.” (fl. 811v).
Observa-se, pois, que as alegações da Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando a Recorrentes por meio deste, em verdade, a rediscussão da matéria, o que não se admite.
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – TERMO FINAL DATA DA ENTREGA DAS CHAVES – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA PELA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – CARACTERIZADA – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – EXCLUDENTES – NÃO CONFIGURAÇÃO – DANOS MORAIS DEVIDOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – FIXAÇÃO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO. Não se verifica omissão ou contradição no acórdão recorrido que pontuou que, no caso concreto, o longo período de atraso na entrega do imóvel, que retarda a conquista da casa própria e modifica os planos financeiros e pessoais, gera angústia e frustração, dano moral passível de indenização ao contraente. Na espécie, não restou configurado vícios no decisum que manteve a incidência dos juros moratórios, a partir de cada desembolso, para a indenização por danos materiais suportados a título de taxa de construção. Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado. (N.U 1004364-96.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 14/10/2020) (destaquei)
Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 18 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR